Tribunal: STF
Processo: ARE 1341539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL. DEMANDA PROPOSTA POR UM DOS FILHOS DO EX-CÔNJUGE VARÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA VAI DE ENCONTRO À REGRA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. NÃO HÁ QUALQUER INDÍCIO DE MÍNIMA DISCRIMINAÇÃO NO TRATO DA CONDIÇÃO DO AUTOR ENQUANTO FILHO. TESE DE QUE A ESCRITURA PÚBLICA É NULA, POR NELA NÃO TER SIDO O APELANTE REFERIDO E NÃO PARTICIPADO O MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. NÃO SENDO O AUTOR FILHO COMUM DOS SEPARANDOS, DESNECESSÁRIO MENCIONAR A SUA EXISTÊNCIA NO ATO, ATÉ PORQUE NEM GUARDA OU ALIMENTOS A SEU RESPEITO SERIA PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SIMULAÇÃO, AO PRESSUPOSTO DE QUE A SEPARAÇÃO TEVE POR FINALIDADE FRAUDAR A LEGÍTIMA DO AUTOR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 227, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente